Tribunal: TJSP
Processo: 1019176-71.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Deserção do recurso de apelação por ausência de preparo – Partes, ademais, que firmaram acordo – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520000
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019176-71.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes EGO
CLÍNICA
PSICOLÓGICA
INTEGRADA
LTDA
e
LUCIENE
BERTOLINO
VANDERLEI,
são
apelados
CARDOSO
&
BRAIM
PARTICIPAÇÕES
E
ADMINISTRAÇÃO
DE
BENS
LTDA
ME
e
PROATIVA
CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019176-71.2019.8.26.0554 -Voto no 22533 – Santo André
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1019176-71.2019.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante: Ego Clínica Psicológica Integrada ltda
Apelado: Proativa Consultoria Imobiliária Ltda
Juiz: Flávio Pinella Helaehil
VOTO 22533
EMBARGOS À EXECUÇÃO Deserção do recurso de apelação
por ausência de preparo Partes, ademais, que firmaram acordo
Recurso não conhecido.
Trata-se de embargos à execução opostos por EGO CLÍNICA
PSICOLÓGICA INTEGRADA S/S LTDDA ME E LUCIENE BERTOLINO
BANDERLEI em face de PROATIVA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, os
quais foram rejeitados liminarmente, com fundamento no art. 918, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Apela o embargante pretendendo a reforma do julgado sustentando a
tempestividade dos embargos, bem como postulando a gratuidade de justiça.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
Trata-se
de
embargos
apresentados
por
EGO
CLÍNICA
PSICOLÓGICA INTEGRADA S/S LTDDA ME E LUCIENE BERTOLINO
BANDERLEI em face da execução que lhe é promovida por PROATIVA
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.
Os embargos à execução foram rejeitados liminarmente, ante sua
intempestividade.
O recurso não merece ser conhecido.
É que conforme preceitua o art. 1007 do Código de Processo Civil de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019176-71.2019.8.26.0554 -Voto no 22533 – Santo André
3
2015 (art. 511, do CPC/73):
“No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando
exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e retorno, sob pena de deserção.”
Cabe registrar que a apelante não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a necessidade de concessão da justiça gratuita, uma vez que
sequer juntou aos autos declaração de hipossuficiência, assim como não
trouxe outros documentos capazes de comprovar a insuficiência econômica.
Este magistrado determinou o recolhimento, todavia, o apelante não
cumpriu a determinação (fls. 332).
Por fim, cabe registrar que as partes noticiaram a realização de
acordo (fls. 337/343).
Destarte, o recurso não pode ser conhecido, ante o reconhecimento
de sua deserção, pela ausência de preparo.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator